Tribunal: TJDFT
Processo: 0729851-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729851-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLESS CAR PROTECAO VEICULAR AGRAVADO: FRANCISCO SABINO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Bless Car Proteção Veicular pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese, que deve ser reconhecida a nulidade da citação. Aduz, para tanto, que a prova documental constante nos autos demonstra que a citação foi realizada em endereço diverso do agravante, e, ainda, recebida por pessoa desconhecida. Defende que “a citação é ato indispensável ao processo, com alicerce no Artigo 238 do CPC. A sua não efetivação constitui nulidade insanável, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição”. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, a fim de que seja determinada a repetição do ato citatório, com imediata antecipação de tutela recursal ou, subsidiariamente, a suspensão do feito até análise de mérito pelo colegiado. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados os limites de atuação jurisdicional nesta fase do processamento do recurso de agravo de instrumento, passa-se à análise dos referidos requisitos.] Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se que não se constata, ex pronto, erro de procedimento ou equívoco na decisão recorrida. Confiram-se, por oportuno, os termos da decisão resistida, in verbis: A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando nulidade em sua citação, tendo em vista o recebimento da carta registrada por pessoa estranha aos seus quadros. Resposta do exequente no ID 131942140. Decido. Conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de anexado à petição inicial, no ID 103738685, emitido no dia 30/08/2021, o endereço constante é o mesmo em que a ré fora citada, de acordo com o comprovante de ID 109784098. Desse modo, não há como reconhecer a nulidade de sua citação, posto que há fé pública no cumprimento da ordem de citação pelo servidor dos Correios, que compareceu ao local e foi recebido pela pessoa que assinou o AR, que, a princípio, possui poderes para tanto. Deve, assim, ser considerado regular o trâmite processual. Ante o exposto, rejeito a impugnação da parte executada. Intimo o exequente a indicar bens a penhora, no prazo de 15 dias. Com efeito, e, em princípio, levando-se as provas constantes nos autos parece que os requisitos para citação foram cumpridos, uma vez que foi realizada, no endereço correto, e recebida sem ressalvas. Assim, o exame da questão demanda análise mais aprofundada do conjunto probatório, de modo que se mostra pertinente aguardar a oportunidade do contraditório pela parte contrária. Por isso, indemonstrado o alegado fumus boni iuris. Com relação ao periculum in mora, a petição de recurso não apontou, objetivamente, quais seriam os ‘prejuízos’, que estariam a indicar a imediata necessidade de concessão de liminar ao recurso. Destaque-se que essa tarefa é da parte recorrente e não do Relator do recurso, a quem não cabe a missão de intuir que uma decisão judicial esteja a causar risco de tal gravidade que justifique a sua atuação unipessoal, apreciando o pedido de efeito suspensivo em sede de liminar. Não satisfeito, assim, e por igual, o requisito referente ao periculum in mora. Pelos mesmos fundamentos, não há como atribuir efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator .